Tribunal: STJ
Processo: 0002498-03.2016.4.03.6107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661624 - SP (2024/0205449-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53858225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cbb064a7-2baa-4805-ba0e-0ac7e82cde82

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: cbb064a7-2baa-4805-ba0e-0ac7e82cde82

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661624 - SP (2024/0205449-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729

RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
afronta ao
do CPP (
,
e
art. 619
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
Súmula n. 7/STJ.
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53861104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: 1f67bbc3-729b-4cbf-82b4-5c74e20f0139

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SIMAO OZEAS GOMES contra
decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelo crime de tráfico
internacional de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2443-2458
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPP (
art. 619
,
e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 83/STJ) Súmula n. 83/STJ
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que
"não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a
hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa
Documento eletrônico VDA53861104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: 1f67bbc3-729b-4cbf-82b4-5c74e20f0139

sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte
recorrente" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.638.265/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:03
Código de Controle do Documento: 1f67bbc3-729b-4cbf-82b4-5c74e20f0139

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0205449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.661.624 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008424520154036107 00024980320164036107 24980320164036107
8424520154036107
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
AGRAVANTE
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVANTE
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGRAVANTE
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALEJANDRO JUVENAL HERBAS CAMACHO JUNIOR
CORRÉU
: GILMAR PINHEIRO FEITOZA
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DE SOUZA
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE DE SOUZA
CORRÉU
: RONALDO GAZOLA
CORRÉU
: CLAYTON MACEDO KUBAGAWA
CORRÉU
: DENISE ALEXANDRA ALVES
CORRÉU
: JACQUELINE TERENCIO
CORRÉU
: SIMONE ELIAS SANTOS
CORRÉU
: PAULO CESAR CABREIRA DAUZACKER
CORRÉU
: ADILSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ADEMIR SILVA DO CARMO
CORRÉU
: WAGNER RIBEIRO DE MATTOS
CORRÉU
: EDILSON SILVA DE MEDEIROS
CORRÉU
: MARCELO APARICIO DOS SANTOS
CORRÉU
: JESUS AURICIANO DE ALMEIDA
CORRÉU
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR
CORRÉU
: ADRIANO FRACASSO RODRIGUES
CORRÉU
: JOSE ROBERTO FERREIRA
CORRÉU
: RICHARD SOMOZA GOMEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
C5422455518458120;812@
2024/0205449-2 - AREsp 2661624 Petição : 2025/0124319-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:40
Código de Controle do Documento: CEC9FED7-53EB-4CAE-9641-9EED8ABAE0D9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0205449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.661.624 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVANTE
: SIMAO OZEAS GOMES
ADVOGADOS
: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADEILTON CANDIDO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO FONSECA ESTEVES - SP111076
INTERES.
: MARCIO LUCIANO NEVES SOARES
ADVOGADO
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
INTERES.
: CARLOS ROBERTO DA SILVA
INTERES.
: DANIEL LISBOA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANE DE FÁTIMA SILVERIO PEREIRA - SP253114
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455518458120;812@
2024/0205449-2 - AREsp 2661624 Petição : 2025/0124319-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:14:40
Código de Controle do Documento: CEC9FED7-53EB-4CAE-9641-9EED8ABAE0D9